Tribunal: TJES
Processo: 5002191-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002191-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVAL MATEUS DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

__________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N.º: 5001464-67.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VIVAL MATEUS DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA D EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA REPETITIVO 1155 DO STJ. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NECESSIDADE DE CÔMPUTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de detração do período em que o paciente esteve submetido a monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno (31/12/2019 a 05/09/2025), sob alegação de ausência de fiscalização efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que submetido a eventuais falhas de monitoração eletrônica, deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento domiciliar noturno impõe restrição relevante à liberdade de locomoção, afetando o status libertatis do acusado, o que autoriza seu cômputo para fins de detração penal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1155 (REsp 1.977.135/SC), firmou entendimento vinculante no sentido de que o período de recolhimento obrigatório deve ser abatido da pena, independentemente da efetividade da fiscalização estatal.

A negativa de detração configura excesso de execução e afronta aos princípios da proporcionalidade, humanidade e vedação ao bis in idem.

A restrição foi efetivamente imposta por decisão judicial por período superior a cinco anos, não podendo o apenado ser prejudicado por eventuais falhas técnicas ou demora estatal.

O juízo da execução já procedeu à retificação do cálculo de pena em cumprimento à liminar, restando apenas saldo residual, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão concessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. O período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração da pena, por implicar restrição relevante à liberdade de locomoção. 2. A detração independe da efetividade da fiscalização por monitoração eletrônica, conforme o Tema 1155 do STJ. 3. A negativa de cômputo do período de restrição configura excesso de execução e viola os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5001464-67.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VIVAL MATEUS DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA D EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de VIVAL MATEUS DE SOUZA JUNIOR, insurgindo-se contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de detração penal relativo ao período de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

O Impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, argumentando que o período de restrição de liberdade compreendido entre 31/12/2019 (início da medida cautelar) e 05/09/2025 (cessação por falha técnica) deve ser computado para fins de detração. Alega que a decisão de primeiro grau diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1155.

A liminar foi parcialmente deferida por este Relator em 11 de fevereiro de 2026, determinando a imediata retificação do levantamento de pena para inclusão do período de recolhimento domiciliar noturno.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e encaminhou certidão do sistema SEEU, confirmando que procedeu à retificação dos dados, promovendo a detração do período de recolhimento domiciliar noturno entre 31/12/2019 e 05/09/2025. Segundo a certidão, após o lançamento, o reeducando totaliza 05 anos, 08 meses e 06 dias de pena cumprida, restando um saldo de apenas 01 mês e 24 dias de uma pena total de 05 anos e 10 meses. Consta, ainda, que o paciente foi preso em 10/02/2026 por mandado expedido pelo juízo da execução.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos (ID 18389709).

Após análise minuciosa do contexto fático e jurídico, entendo que a ordem deve ser
CONCEDIDA
.

I. DA DETRAÇÃO PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO

A controvérsia central reside na possibilidade de detração da pena privativa de liberdade pelo período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

A tese encontra amparo direto no
Tema Repetitivo 1155 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.135/SC)
, que pacificou a seguinte tese:
"O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem"
.

No caso em tela, o paciente permaneceu sob tais restrições por mais de cinco anos (de dezembro de 2019 a setembro de 2025) aguardando o desfecho processual e a expedição da guia de execução definitiva. Impedir o cômputo desse tempo configuraria nítido excesso de execução e punição indevida pela demora do aparato judiciário, violando os princípios da humanidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a detração é devida independentemente da fiscalização por monitoramento eletrônico, bastando que a restrição de locomoção tenha sido juridicamente imposta. Assim, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para negar o benefício não resiste ao confronto com o precedente vinculante da Corte Superior.

II. DA CONCLUSÃO E DO DISPOSITIVO

Verifica-se que a retificação dos cálculos já foi realizada pelo juízo de origem em cumprimento à liminar desta Relatoria, restando um saldo residual mínimo de pena a cumprir. A manutenção do reconhecimento do direito à detração é medida que se impõe para garantir a legalidade do cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para ratificar a liminar anteriormente deferida, reconhecendo o direito do paciente à detração do período de recolhimento domiciliar noturno compreendido entre 31/12/2019 e 05/09/2025, devendo o Juízo da Execução manter a retificação do cálculo de pena e proceder à análise de eventuais benefícios executórios decorrentes do novo marco temporal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)